Tribunal: TJDFT
Processo: 0722847-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722847-51.2021.8.07.0000 RECORRENTE: RENILSON RODRIGUES DE AZEVEDO RECORRIDO: ISMAEL SOUSA TEIXEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. PENHORA. NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. EVENTUAL IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Atos de expropriação decorrentes do não pagamento voluntário, após intimação do devedor da condenação transitada em julgado, decorrem do disposto no §3o do art. 523 do Código de Processo Civil. 2. Como regra, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Art. 789 do CPC. 3. Eventual impenhorabilidade de valores bloqueados, de acordo com o que o art. 833 do CPC/2015, deve ser oposta e comprovada pelo devedor, não se mostrando razoável impor ao Juízo que investigue a natureza excepcional da verba constrita. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 797, 832, 833, inciso IV e 854, §3o, todos do CPC, ao indeferir o pedido de expedição de ofício à instituição bancária com o fim de se obter informações a respeito da natureza dos valores bloqueados. Sustenta a ocorrência de cerceamento ao direito de ampla defesa, pois nos casos em que a Defensoria Pública atua pela Curadoria Especial, é impossível o contato com a parte. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, "O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática exarada no REsp 1925409, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/9/2021. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 797, 832, 833, inciso IV e 854 §3o, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010